Tribunal: TCU
Processo: 012.835/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4297/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de interesse da sra. Irenne Stephanny Alves M. Coutinho; b) autorizar, em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , a exclusão lógica, da base de dados do sistema Sisac, por duplicidade, dos demais atos arrolados no processo. 1. Processo TC- Processo 012.835/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Hiumi Lopes de Souza (XXX.270.292-XX); Humberto Lopes de Souza (XXX.270.372-XX); Irenne Stephanny Alves M. Coutinho (XXX.925.282-XX); Leonidia Henrique dos Santos Souza (XXX.792.552-XX); Maria Lucia Lopes dos Santos (XXX.568.852-XX); Maria Pereira de Souza (XXX.738.412-XX); Maria de Fatima Correa Fernandes (XXX.505.352-XX) 1.2. Orgão: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.